Tribunal: TJBA
Processo: 8012592-87.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8012592-87.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: SOLANGE FARIAS GONCALVES COUTINHO

Advogado(s)
:
FABRIZIA KAMILA TOMAZ REIS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. CARÁTER INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO QUE ENCONTRA AMPARO NOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 635 DO STF. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO, EXCLUÍDAS AS VANTAGENS DE CARÁTER TRANSITÓRIO E INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE RESSALVA QUANTO À ABATIMENTO DE PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. APURAÇÃO EM EVENTUAL FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto, reformando a sentença apenas para determinar que a conversão das licenças-prêmio não usufruídas seja calculada com base na última remuneração percebida pela servidora antes da sua aposentadoria, excluídas as vantagens de caráter eventual/transitório e de cunho indenizatório.

II. Questão em discussão

2. O embargante alega à necessidade de determinar o abatimento de parcelas já pagas administrativamente à parte autora a título de licença-prêmio.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, uma vez que todas as questões suscitadas no recurso de apelação foram devidamente apreciadas.

4. A alegação de necessidade de determinar o abatimento de parcelas já pagas administrativamente à parte autora a título de licença-prêmio não foi objeto do recurso de apelação, configurando inovações recursais indevidas.

5. O abatimento de eventuais parcelas comprovadamente pagas à servidora, na via administrativa, a título de licença-prêmio relativas ao período abrangido no julgado deverá ser realizado por ocasião do cumprimento da sentença, oportunidade em que deverá ser apurado o valor realmente devido.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada nem são meio hábil para a introdução de questões não ventiladas anteriormente.

7. A concessão de efeitos modificativos em embargos de declaração somente é admissível quando há vício no julgado, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração na apelação nº
8012592-87.2021.8.05.0001
,
em que figuram, como embargante,
ESTADO DA BAHIA
e, como embargada,
SOLANGE FARIAS GONCALVES COUTINHO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.